Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-09.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-09.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 568.266.211-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –NULIDADE CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O exercício do direito de ação consagrado constitucionalmente não configura litigância de má-fé se não evidenciado que a parte exorbitou o seu direito ou valeu-se de expedientes escusos ou contrários ao texto expresso de lei, agindo com dolo para alterar a verdade dos fatos ou alcançar objetivo ilegal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Elma Moreira da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspenso, no entanto, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita. Condenou, ainda, a autora/apelante, em litigância de má-fé no importe de 5% do valor da causa, a ser revertida em favor da parte requerida.

Para tal desiderato, insurge-se a apelante apenas em relação à sua condenação em litigância de má-fé, alegando que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação da aludida multa, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de pouco conhecimento se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 64090969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se denota dos autos, a autora/apelante ajuizou a presente ação em 09/01/2020, objetivando a declaração de ilegalidade dos descontos realizados na sua única fonte de renda, bem como a condenação do requerido a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, argumentou na inicial que tentou obter cópia do aludido contrato administrativamente, bem como do comprovante de repasse do valor, no entanto, a instituição financeira não atendeu seu pedido, fato que motivou a propositura da presente ação.

Em sede de contestação, o requerido/apelante defendeu a legitimidade dos débitos, em razão da existência de relação jurídica, ocasião em que pugnou pela condenação da autora em litigância de má-fé. Não houve impugnação por parte da autora, e, ante a ausência de interesse na produção de provas, a lide foi sentenciada, com a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Contra essa decisão, rebela-se a parte autora/apelante apenas em relação à condenação em litigância de má-fé, no importe de 5% do valor da causa, alegando, em síntese, que não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação da aludida multa, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de pouco conhecimento se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão.

Em consonância com os argumentos dispendidos em sede recursal, verifica-se que, de fato, não há razões para se condenar a autora nas penas do art. 18 do CPC, visto que a despeito dos motivos alegados, inexiste aqui, qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 17 do CPC, de modo a caracterizar a litigância de má-fé.

Em que pese a improcedência dos pedidos, observa-se que antes da propositura da presente ação em 09/01/2020, a apelante diligenciou junto ao Procon na tentativa de obter cópia do contrato de empréstimo consignado, assim como dos respectivos comprovantes de pagamento, contudo não obteve resposta (ID. 64089988). Tal fato, por si só, já afasta qualquer atuação dolosa por parte de quem acredita estar albergado por suposto direito.

O fato de ter ajuizado a demanda pleiteando a declaração de nulidade do contrato, bem como restituição dos valores, não pode ser entendido como deslealdade processual, apesar de o juízo
a quo
ter estimado tratar-se de lide temerária.

Ademais, além de não ter alterado a verdade dos fatos, a autora/apelante não omitiu a possibilidade de existência de uma relação jurídica, mas apenas salientou que não se recordava, o que afasta o dolo ou o proceder temerário da parte.

Em caso análogo, já decidiu o TJSP,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada – Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização do autor, tendo sido emitido cartão de crédito – Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto – Banco réu que demonstrou a existência de relação contratual entre as partes, decorrente de contrato de cartão de crédito, não impugnado especificadamente pelo autor - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência – Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS – Sentença de improcedência confirmada – Ratificação parcial do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP –
IMPOSIÇÃO DE PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – Hipótese em que afirmou o apelante que não se trata de situação criada propositadamente para prejudicar alguém ou até mesmo o Poder Judiciário e que condenar o autor por litigância de má-fé é cercear o direito constitucional de peticionar e de discutir referida problemática na esfera judicial que julgar procedente ou improcedente é critério de cada julgador, de acordo com seu convencimento após a análise das provas – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que se trata de pessoa idosa, beneficiária da justiça gratuita Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10012785220188260660 SP 1001278-52.2018.8.26.0660, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 05/02/2020, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2020) (destaquei).

Portanto, dos elementos probatórios, não restou demonstrada a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, mesmo porque, o fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação da autora/apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020